Tribunal: CARF
Processo: 16327.001353/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001353/2008-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.782 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE ASPECTOS DA REGRA
MATRIZ NELE INDICADOS. NULIDADE.
Cancela-se o auto de infração quando se apure contradição entre a sua
fundamentação e a data do fato gerador.
Auto de infração que indica como data do fato gerador 31 de dezembro, mas
não contém o cálculo do ajuste anual e cobra valor equivalente ao da
estimativa de janeiro incorre em contradição entre a data do fato gerador e seus
fundamentos, devendo ser cancelado.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001353/2008-40
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1803-002.503 (da 3a Turma Especial da 1a Seção), assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1803-002.503
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício:2004
NULIDADE. DEVER DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
LANÇAMENTO.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que
se falar em nulidade do ato em litígio.
Cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, na atribuição do exercício
da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil em caráter privativo,
no caso de verificação do ilícito, constituir o crédito tributário, cuja atribuição é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
LUCRO REAL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Caracterizada a falta de recolhimento, ressalva-se à pessoa jurídica a prova da
improcedência, oportunidade em que a autoridade determinará o valor dos
tributos a serem lançados de acordo com o sistema de tributação a que estiver
submetida no período de apuração correspondente.
PER/DCOMP.
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
JUROS DE MORA.
Tem cabimento a incidência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Selic sobre débitos tributários não pagos nos prazos legais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
A multa de ofício proporcional é uma penalidade pecuniária aplicada em razão
de inadimplemento de obrigações tributárias apuradas em lançamento direto
com a comprovação da conduta culposa.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Tendo a Recorrente sido cientificada do acórdão recorrido
02/03/2015 (e-fls. 191) e apresentado o presente recurso em 16/03/2015 (e-fls.
193), verifica-se que é tempestiva a sua interposição.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária entre o
acórdão recorrido e outros julgados em relação a dois pontos.
Em 31 de maio de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
parcial ao recurso especial, admitindo a discussão apenas em relação à matéria do tópico "a"
do recurso especial (cobrança de estimativa recolhida a menor após o encerramento do ano-
calendário) e em relação apenas ao acórdão paradigma de no 1402-001.509, assim ementado:
Acórdão paradigma 1402-001.509
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA A MENOR NO MÊS DE JANEIRO. ENCERRAMENTO DO
ANO-CALENDÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO COBRANDO A TÍTULO DE
IRPJ A DIFERENÇA DA ESTIMATIVA RECOLHIDA A MENOR.
IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de imposto devido no encerramento do ano-calendário, ainda que
resultante de recolhimento a menor, requer que se identifique o montante do
imposto devido, os valores recolhidos a título de estimativas e a diferença
objeto de lançamento. Ademais, encerrado o ano-calendário não cabe
lançamento para exigir o valor correspondente à diferença entre o montante da
estimativa apurada para o mês de janeiro e a importância efetivamente
recolhida no citado mês.
Sobre a admissibilidade de tal paradigma, o despacho de admissibilidade assim
consignou:
Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que, como assinalou a Recorrente, as
situações são idênticas, na medida que também no paradigma ela figura como autuada,
sendo que também o tributo lançado (IRPJ) decorre de compensação parcial da parcela
correspondente ao mês de janeiro/2003 com saldo negativo anterior, diretamente na
escrita, sem a apresentação de Per/Dcomp.
Assim, no paradigma se entendeu que "a exigência de imposto devido no encerramento
do ano-calendário, ainda que resultante de recolhimento a menor, requer que se
identifique o montante do imposto devido, os valores recolhidos a título de estimativas e
a diferença objeto de lançamento", bem como que "encerrado o ano-calendário não cabe
lançamento para exigir o valor correspondente à diferença entre o montante da
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

estimativa apurada para o mês de janeiro e a importância efetivamente recolhida no
citado mês" (Súmula CARF no 82).
Já no recorrido se entendeu que o que estava sendo lançado não era a diferença
correspondente à estimativa mensal de janeiro, mas, sim, diferença correspondente à
apuração anual por ocasião do encerramento do ano-calendário, não tendo sido aplicada
a Súmula CARF no 82. Vale transcrever o excerto a seguir:
Vale ainda esclarecer que a Súmula CARF no 82 em seu enunciado prevê que
“após o encerramento do ano-calendário é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
(...)
No Auto de Infração está corretamente registrado que o fato gerador ocorreu em
31.12.2003 no valor tributável de R$196.693,53. O Termo de Verificação Fiscal
é somente um ato de esclarecimento e o período ali indicado é a origem desse
valor. Resta demonstrado de forma clara, explícita e congruente que o objetivo
do lançamento é exigir a diferença de CSLL devida em 31.12.2003, ainda que
esse valor coincida com a falta de recolhimento da CSLL determinada pela base
de cálculo estimativa referente ao mês de janeiro do ano-calendário de 2003.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Intimado do seguimento parcial de seu recurso, o sujeito passivo não se
manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e
também o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
A Fazenda Nacional questiona a admissibilidade do recurso sustentando ser
impossível se estabelecer a divergência, porquanto o acórdão paradigma 1402-001.509 teria
partido de “premissa completamente diversa” da adotada no acórdão recorrido para entender
tratar-se de lançamento de estimativa devida e não recolhida após o encerramento do ano
calendário, aplicando, portanto, a súmula CARF no 82.
Já o acórdão recorrido, pelo simples confronto das informações do lançamento,
teria constatado tratar-se de lançamento de CSLL em razão da insuficiência de recolhimento no
ajuste anual, afastando por completo a aplicação da Sumula CARF no 82, uma vez que a eventual
coincidência de valores da CSLL a pagar com a estimativa não recolhida, não a converte em uma
estimativa e permanece incólume sua natureza de ajuste anual.
A Fazenda Nacional afirma: “Ora, ou se reconhece a existência de divergência, e
aplica-se a Súmula CARF no 82, de plano, ou sequer se conhece do recurso especial interposto,
uma vez que as decisões foram analisadas sob premissas distintas, enquanto o paradigma
entendeu tratar-se de lançamento de estimativa não recolhida, o acórdão recorrido entendeu
tratar-se de lançamento de CSLL devido em razão de ajuste anual.”
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido observa que o que está sendo
cobrado é CSLL devida no ajuste anual, com fato gerador em 31 de dezembro de 2003
(resultante do pagamento a menor da estimativa de CSLL de janeiro), nos seguintes termos:
Como não houve apuração de CSLL a pagar (Linha 48), em face da informação
incorreta e a maior de estimativa de CSLL no mês de janeiro do ano-calendário de 2003
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

(Linha 41), no valor de R$196.693,53, restou para ser cobrado um valor de CSLL a
pagar (Linha 48) de R$196.693,53 no ajuste anual. A eventual coincidência de valores
da CSLL a pagar.com a estimativa de janeiro, não a converte em uma estimativa e
permanece sua incólume sua natureza de ajuste anual..
(...)
No Auto de Infração está corretamente registrado que o fato gerador ocorreu em
31.12.2003 no valor tributável de R$196.693,53. O Termo de Verificação Fiscal é
somente um ato de esclarecimento e o período ali indicado é a origem desse valor. Resta
demonstrado de forma clara, explícita e congruente que o objetivo do lançamento é
exigir a diferença de CSLL devida em 31.12.2003, ainda que esse valor coincida com a
falta de recolhimento da CSLL determinada pela base de cálculo estimativa referente ao
mês de janeiro do ano-calendário de 2003.
Nesse ponto, a decisão recorrida manteve o lançamento, por considerar que, a
partir de 2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração de
compensação - DCOMP, sendo que esta não foi apresentada pelo sujeito passivo, o qual teria
operado a compensação tão somente em sua escrituração contábil.
O acórdão paradigma, por sua vez, tratou de lançamento baseado nas mesmas
premissas que ampararam o lançamento objeto dos presentes autos, sendo coincidentes inclusive
o sujeito passivo e o mês do ano-calendário, mas tratando do IRPJ.
Especificamente, o acórdão paradigma tratou do lançamento de IRPJ com fato
gerador em 31 de dezembro de 2003 contra este mesmo sujeito passivo, sendo o valor cobrado
coincidente com o valor da estimativa de janeiro daquele ano-calendário. O voto condutor
observou, contudo, que muito embora a autoridade autuante tenha indicado o fato gerador como
ocorrido em 31 de dezembro, não houve no Termo de Verificação Fiscal um cálculo do ajuste
anual, mas tão somente o lançamento do valor da diferença apurada, coincidente com o valor da
estimativa de janeiro. Neste sentido, concluiu, por unanimidade, tratar-se na verdade de
lançamento de estimativa após o encerramento do ano-calendário, o que não seria possível. In
verbis:
(...) observo que em que pese o auto de infração registrar como data do fato gerador
31/12/2003, quando se confronta o valor tributável (R$ 485.265,28) e o período de
competência indicado no Termo de Verificação Fiscal (janeiro de 2003), somado ao fato
de que não se indicou, na autuação, o montante da base de cálculo do imposto em
31/12/2003 e tampouco os valores recolhidos a título de estimativas, para se chegar ao
montante devido, resta claro que o objetivo foi cobrar a diferença de estimativa
referente ao mês de janeiro de 2003. Isto torna-se mais evidente à medida em que o
Termo de Verificação Fiscal, indica o valor das estimativas devidas em janeiro de 2003,
o valor recolhido e a diferença exigida, objeto de lançamento.
(...)
A exigência de imposto devido no encerramento do ano-calendário, ainda que resultante
de recolhimento a menor, requer que se identifique o montante do imposto devido
durante o ano, os valores recolhidos a título de estimativa e a diferença exigida.
Ademais, soma-se a isto que encerrado o ano-calendário não cabe lançamento para se
exigir a diferença entre o valor devido a título de estimativa no mês de janeiro e o
montante recolhido
Depreende-se, portanto, que as decisões recorrida e paradigma deram
interpretação diferente para lançamentos elaborados sob um mesmo contexto jurídico e sob
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

premissas fáticas substancialmente equivalentes, sendo um referente à CSLL e outro ao IRPJ do
mesmo contribuinte e mesmo mês e ano-calendário (janeiro de 2003).
Em síntese, enquanto o acórdão recorrido tratou o lançamento como sendo
referente ao ajuste anual de 2003, o paradigma deu menor importância ao fato de o auto de
infração ter igualmente indicado 31 de dezembro como a data do fato gerador, e concluiu que o
lançamento seria na verdade cobrança da estimativa de janeiro, ante a análise do termo de
verificação fiscal e a constatação de que a autoridade autuante não teria discriminado o cálculo
montante do imposto devido durante o ano, os valores recolhidos a título de estimativa e a
diferença exigida.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
A divergência colocada para análise nos presentes autos consiste em decidir se o
lançamento em questão deve ser tratado como lançamento do imposto devido no ajuste anual
(como entendeu o acórdão recorrido) ou se trata de lançamento da estimativa de janeiro de 2003
(como entendeu o paradigma, referente ao lançamento do IRPJ contra o mesmo contribuinte e
referente ao mesmo período de apuração).
O auto de infração foi assim lavrado:

A base legal indicada no auto de infração tem o seguinte teor:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
(...)
O Termo de Verificação Fiscal, por sua vez, assim descreve a autuação:
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
• Do procedimento de revisão interna da DIPJ 2004 - Ano-calendário 2003,
constatamos que o contribuinte deixou de declarar em DCTF e de efetuar os
recolhimentos estimados da CSLL nos períodos de apuração relacionados no
quadro abaixo. O lançamento é efetuado com base no período de apuração
31/12/2003, considerando como contribuição devida o total dos valores
estimados não recolhidos, obtidos na ficha 17 da DIPJ - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido, linha 48 - CSLL a pagar.

Regularmente intimado através de Termo de Intimação recebido em 11/04/2008, o
contribuinte alegou que em janeiro de 2003 efetuou compensação de valores recolhidos
a maior em dezembro de 2002. Entretanto, deixou de formalizar tal ato através da
"Declaração de Compensação" prevista na Instrução Normativa SRF n° 210, de
30/09/2002, ensejando o lançamento de oficio do crédito tributário apurado, mediante a
lavratura de Auto de Infração, do qual este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante.
Da análise do auto de infração e da descrição dos fatos constante do Termo de
Verificação Fiscal percebe-se que, de fato, o lançamento baseou-se na identificação de diferença
entre os valores constantes da DIPJ e da DCTF para o mês de janeiro de 2003 e a base legal
indicada no auto de infração reflete este raciocínio.
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal indicou também o descumprimento à
IN SRF 210/2002, que “Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas ao
Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais e o ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados”. E, ao final, menciona que o fato de o sujeito passivo ter
deixado de formalizar a compensação através da “Declaração de Compensação” prevista em tal
normativo foi o que ensejou o lançamento de oficio do crédito tributário apurado no auto de
infração em questão.
Depreende-se, assim, que todo o raciocínio exposto no auto de infração e no
Termo de Verificação Fiscal se refere à falta de recolhimento da estimativa de janeiro, não
havendo nenhuma menção quer à apuração da base de cálculo anual quer aos demais
recolhimentos realizados durante o ano-calendário.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

A única referência de que se trata de cobrança de ajuste anual ocorre quanto à data
do fato gerador, indicada como 31 de dezembro de 2003.
Mas para que se possa cobrar tributo devido no ajuste anual é necessário, pelo
menos, calcular tal ajuste, indicando o valor de tributo apurado como devido, os recolhimentos e
quitações eventualmente realizados e a diferença então devida. No caso, tal trabalho não foi
feito.
Assim, compreendo que o presente auto de infração carece de fundamentação, não
podendo prevalecer. Especificamente: compreendo que a fundamentação do auto de infração
(cobrança de estimativa de janeiro, quitada via compensação não aceita pela fiscalização) é
contraditória com a data do fato gerador nele indicada (31 de dezembro), o que vicia o ato e o
torna nulo.
Esclareço, por oportuno, que não comungo do entendimento de que o auto de
infração deva ser “interpretado” como sendo referente à cobrança de estimativas e cancelado
com base na súmula CARF n. 82. Independentemente da existência de tal súmula ou da tese ali
exposta, compreendo que o auto de infração em questão deve ser cancelado ante a verificação de
contradição entre elementos da regra-matriz de incidência ali constantes, especificamente, sua
fundamentação e a data do fato gerador.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte porque os casos comparados, editados em face da apuração da Contribuinte no
mesmo ano-calendário, alcançaram decisões diferentes nos autos das exigências de IRPJ e
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

CSLL. Ou seja, diante da mesma acusação fiscal, diferentes Colegiados do CARF decidiram, no
recorrido, que a exigência decorrente da falta de comprovação da liquidação de estimativa, por
compensação, seria válida porque correspondente ao tributo devido no ajuste anual de 2003,
enquanto, no paradigma, a exigência foi cancelada pela constatação de que, apesar de o valor
devido estar associado ao ajuste anual de 2003, o débito se trataria, na verdade, da estimativa de
janeiro/2003, que não poderia ser lançada depois do encerramento do ano-calendário. Como bem
pontuado em sustentação oral, os Colegiados divergiram quanto à demonstração necessária para
caracterização do valor exigido como ajuste anual, e não como estimativa.
No mérito, esta Conselheira discorda do provimento dado ao recurso especial
essencialmente por não compreender, diversamente da I. Relatora, que a única referência de que
se trata de cobrança de ajuste anual ocorre quanto à data do fato gerador, indicada como 31 de
dezembro de 2003. E isto porque embora a autoridade fiscal, de fato, se prenda inicialmente a
demonstrar os motivos para concluir pela falta de recolhimento da estimativa de janeiro, há uma
menção, sim, à apuração anual do sujeito passivo, antes de se determinar o valor lançado.
Diz a autoridade fiscal que o lançamento é efetuado com base no período de
apuração 31/12/2003, considerando como contribuição devida o total dos valores estimados e
não recolhidos, obtidos na ficha 17 da DIPJ – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, linha 48 – CSLL a pagar. E referida ficha, como se vê à e-fl. 17, reflete a apuração
anual da DIPJ, cuja linha 48 indica, como CSLL a Pagar, valor zerado, dada a equivalência entre
a CSLL apurada e as estimativas do período. Ao assim referir, a autoridade fiscal está a concluir
que a falta de recolhimento de alguma parcela dessas estimativas resulta em equivalente CSLL
não recolhida no ajuste anual. Em consequência, a parcela de R$ 196.693,53 não recolhida em
janeiro/93 se converte em ajuste anual não recolhido no mesmo montante.
Daí a impropriedade, no paradigma, de aplicação da legislação tributária que veda
a exigência da própria estimativa não recolhida depois de encerrado o ano-calendário, e que está
refletida no entendimento consolidado na Súmula CARF no 821. No presente caso, assim como
naquele tratado no paradigma, apesar da coincidência entre os valores da estimativa não
recolhida e do ajuste anual exigido, tal não decorre da exigência da própria estimativa, mas sim
da circunstância específica de o sujeito passivo ter deduzido, no ajuste anual, estimativas em
valor equivalente ao ajuste anual, de modo que qualquer redução no valor das estimativas
resulta, em exata proporção, no aumento do ajuste anual devido.
Conclui-se, do exposto, que há motivação e demonstração suficiente para a
exigência do valor apurado no ajuste anual em decorrência da estimativa não quitada, não
incorrendo o lançamento na impropriedade de exigir, depois do encerramento do ano-calendário,
a própria estimativa cujo recolhimento não restou confirmado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)

1 Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas
não recolhidas.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.782 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001353/2008-40

EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital